Tribunal: TJSP
Processo: 2196181-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embargos de declaração. Habeas Corpus. Pleito de concessão de livramento condicional. Inexistência de omissão, ambiguidade, obscuridade e contradição. Inadequação da via eleita. Agravo em execução é o recurso adequado e previsto em lei. Caráter infringente. Embargos rejeitados.